Tribunal: TJPA
Processo: 0810656-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810656-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TATIANE CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. I
MPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA NOS CASOS EM QUE A SITUAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE CONFIGURA OBESIDADE, DOENÇA CRÔNICA QUE OCASIONA OUTRAS DIVERSAS COMORBIDADES,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA, À LUZ DAS MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término dia 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,

insurgindo-se contra a decisão proferida por esta relatora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0810656-21.2020.814.0000, interposto em desfavor de
TATIANE CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA
, mantendo a decisão do
Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, que ordenou a autorização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de
cirurgia bariátrica

(
gastroplastia
por vídeo laparoscopia)
,
método
by-pass gástrico
, bem como o fornecimento integral de exames, medicamentos e procedimentos necessários para sua realização, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite da causa.

Em suas razões (Id. 4874682)
, sustenta que a decisão agravada confronta as normas regentes da relação jurídica entre usuário e Operadora de Planos de Saúde, não observando os requisitos à concessão dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que o tratamento pretendido não é contemplado no rol da Resolução Normativa

nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS, de maneira que o Código de Defesa do Consumidor, como norma geral que é, deve ser aplicada subsidiariamente à Lei nº 9.656/1998, que regulamenta a saúde suplementar no país, portanto, norma especial
.

Acrescenta que as normas públicas que regulamentam a matéria garantem que não há cobertura obrigatória para o tratamento requerido por se tratar de procedimento condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização - DUT nº 27, que não ocorre no presente caso.

Pontua não militarem em favor da parte agravada os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, antes, há o
periculum in mora inverso
, pois o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorreria simplesmente do efeito multiplicador da decisão, o que pode comprometer o desenvolvimento do seu mister.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja revogada a tutela provisória de urgência concedida na origem.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5067702).

Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, v
ejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4874685), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Não vislumbro qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora, não se desincumbindo do ônus de infirmar as suas razões de decidir.

Explico.

Primeiramente, não ignoro o teor da Resolução Normativa nº 465/2021 - ANS, cujo rol recentemente foi considerado, em regra, taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
ERESP 1886929 e ERESP 1889704.

Sucede que a decisão ora agravada foi proferida anteriormente, não podendo as teses fixadas nos feitos ao norte serem aplicadas retroativamente na espécie.

Ademais, à luz do microssistema consumerista, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes.

A propósito, reafirmo que
a recusa da operadora de plano de saúde na espécie
(Id. 20040794-pág. 01 dos autos de origem)
, afigura-se injustificada, à luz da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de negativa de cobertura securitária nos casos em que a situação clínica do paciente configura obesidade, doença crônica que ocasiona outras diversas comorbidades
. Precedentes. 2. A alteração das premissas firmadas no acórdão recorrido, quanto à necessidade de realização da cirurgia em questão, exige novo exame do conjunto probatório dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.755.846/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior possui entendimento de que, "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 2.
Quanto ao tratamento de obesidade mórbida, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, "tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia"
(AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.680.216/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 8. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o médico ou o profissional habilitado - e não o
plano de saúde
- é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. 9.
Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação em clínica de emagrecimento, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado ao paciente, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica, como último recurso, é fundamental à sobrevida do usuário, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor
. (...) (REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ademais, como consignado na decisão agravada, e ao revés do que sustentado pela parte agravante, tal interpretação encontra amparo na própria Lei nº 9.656/1998 por ela suscitada, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, em cujo art. 10,
caput,
assim preconiza:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde
, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei.

Portanto, ratifico que, sendo a obesidade um mal catalogado pela Organização Mundial de Saúde, não cabe à operadora restringir o acesso do paciente ao respectivo tratamento indicado pelo profissional que o acompanha.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA,

de de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 28/08/2023